Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706274-39.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALTIVO AQUINO MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal em face da sentença que concedeu a segurança no Mandado de Segurança impetrado por Altivo Aquino Menezes. Ao Ministério Público. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e